Tribunal: TJES
Processo: 0002682-22.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002682-22.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTRIO PBLICO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO e outros

APELADO: JOAO LUIZ CAMPOS DA MATTA NETO

RELATOR(A):
DES. SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002682-22.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOAO LUIZ CAMPOS DA MATTA NETO

ACÓRDÃO

AÇÃO PENAL – ARTIGO
250, § 1º, INCISO II, ALÍNEA “A” DO CÓDIGO PENAL.
-– RECEBIMENTO DA DENÚNCIA - POSSIBILIDADE - EXISTÊNCIA DE MÍNIMOS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE - PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA RECEBIMENTO - RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.

RECURSO PROVIDO
. 1. Preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, relativos à ausência de inépcia da denúncia e presença dos pressupostos recursais, condições da ação e justa causa para a sua propositura, a denúncia deve ser recebida. 2. Acerca dos pedidos referentes à culpabilidade dos denunciados, estes devem ser analisados em momento processual oportuno. 3. Denúncia recebida. Recurso provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DELIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

O Ministério Público, inconformado com a decisão que rejeitou a denúncia, em desfavor de João Luiz Campos da Matta Neto, interpôs recurso de apelação. A decisão impugnada fundamentou-se na ausência de materialidade delitiva, devido à não realização de perícia técnica, uma vez que a vítima manifestou desinteresse pela prova.

O apelante sustenta que, apesar da ausência da perícia, existem indícios suficientes de autoria e materialidade, principalmente pela palavra da vítima e pela confissão do acusado.

A defesa do recorrido apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão de primeira instância.

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pugnando pelo provimento do recurso.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002682-22.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOAO LUIZ CAMPOS DA MATTA NETO

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia:

[...]Constam dos autos do presente Inquérito Policial que servem de suporte a presente Denúncia e que desta passam a fazer parte integrante, que o denunciado João Luiz Campos da Matta Neto é convivente da vitima Cauane Conceição Carvalho e, no dia 12/02/2018, aproximadamente ås 03h00min, no Bairro Santo Antonio, em Vitória/ES, praticou o crime de incêndio em desfavor da vitima.

Afioram dos autos que no dia dos fatos o denunciado, por não aceitar o término da relação, dirigiu-se até a residência da vítima, onde esta se encontrava juntamente à seus dois filhos, oportunidade em que começou a chamar por esta e, após não ser atendido, Irresignado, valendo-se de questões de gênero, visando subjuga-la, de maneira livre e consciente, ateou fogo em uma toalha, utilizando-se de um "Isqueiro", arremessando-a para o interior da residência, causando um incêndio na casa habitada, expondo a perigo a integridade física da ofendida e de seus filhos, bem como o patrimônio desta.[...]

Trata-se de Apelação, em face da Decisão (id nº 40707243), que rejeitou a denúncia oferecida pelo Ministério Público, por não vislumbrar indícios mínimos para o prosseguimento do feito.

Analisando os autos, verifica-se que o apelado, não aceitando o término do relacionamento, foi à residência da vítima, Cauane Conceição Carvalho, onde, após não obter resposta, ateou fogo em uma toalha, causando um incêndio.

A Autoridade Policial tentou realizar o exame pericial imediatamente após os fatos, mas a vítima não permitiu a entrada no local. Essa negativa justifica a impossibilidade da realização do exame pericial, não impedindo, porém, a utilização de outras provas, como a declaração da vítima e a confissão do acusado.

A confissão do acusado, realizada em sede policial, indica que ele agiu de forma impulsiva e sem a intenção de causar dano, mas essa intenção não o exime da gravidade do ato, que se insere na tipificação prevista no artigo 250, § 1º, inciso II, alínea “a” do Código Penal.

É importante destacar que a denúncia, conforme disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, não exige descrição minuciosa, mas deve ser suficiente para permitir ao acusado entender o que lhe é imputado, garantindo seu direito de defesa.

A decisão de primeira instância não considerou a relevância da prova testemunhal e a confissão do acusado. Embora a ausência de perícia seja uma limitação, a palavra da vítima e outros meios de prova podem, sim, corroborar a materialidade do delito, especialmente em casos de violência doméstica, onde a palavra da vítima possui especial relevância.

Conforme jurisprudência recente, a ausência de perícia não impede a comprovação da materialidade e da autoria, desde que outros meios probatórios sejam suficientes. No caso em tela, a negativa da vítima para a realização da perícia, não pode ser utilizada como justificativa para a ausência de elementos que comprovem o delito.

Nestes termos, deve ser recebida a denúncia não impedindo a ação do Ministério Público, no sentido de provar aquilo a que se propôs na exordial acusatória.

Isto posto, dou provimento ao recurso.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DELIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
.